Tribunal: TJSP
Processo: 2025239-50.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL. INSURGÊNCIA CONTRA INCIDÊNCIA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS, DERIVADOS DE PLANOS ECONÔMICOS, EM DEPÓSITO JUDICIAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DETERMINADA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO PELO STJ. TEMA 1016 DO STF AINDA NÃO DECIDIDO, COM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PENDENTES QUE VERSEM SOBRE A

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL. INSURGÊNCIA CONTRA INCIDÊNCIA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS, DERIVADOS DE PLANOS ECONÔMICOS, EM DEPÓSITO JUDICIAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DETERMINADA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO PELO STJ. TEMA 1016 DO STF AINDA NÃO DECIDIDO, COM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PENDENTES QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO, ATÉ JULGAMENTO PELO STF.
1. Expurgos inflacionários incidentes sobre depósito judicial. Tema ainda em julgamento no Supremo Tribunal Federal, com reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional e determinação de suspensão dos feitos que versem sobre a matéria. Recurso Extraordinário no 1.141.156/RJ (TEMA 1016).
2. Suspensão do processo até julgamento do tema pelo STF.